Tribunal: TJDFT
Processo: 0731152-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731152-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA, DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. À vista dos argumentos lançados pelo peticionante no ID 303937169, dê-se vista a parte recorrida. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator